Tribunal: TJPA
Processo: 0804478-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804478-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AMORIM, GLEISON EDUARDO DA SILVA LEAO, JOAO BATISTA GONCALVES ALVES, ORLANDO SANTOS ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0804478-17.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Leandro Alcides de Moura Moura, OAB-PA N.º 31.197-A.

PACIENTES: ORLANDO SANTOS ANDRADE, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AMORIM, GLEISON EDUARDO DA SILVA LEÃO, JOÃO BATISTA GONÇALVES ALVES.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA.

Autos em referência: 0801005-75.2024.8.14.0015.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de quatro policiais penais, investigados por suposta prática de tortura contra detentos do sistema prisional de Tucuruí/PA, visando à revogação de medidas cautelares impostas há mais de três anos, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a duração prolongada das medidas cautelares diversas da prisão, impostas, há mais de três anos, configura constrangimento ilegal apto a ensejar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi devidamente fundamentada com base nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade dos fatos imputados e a necessidade de preservar a ordem pública.

4.

As medidas cautelares impostas – afastamento do cargo, proibição de acesso ao local dos fatos, restrição de contato com vítimas e suspensão da licença para porte de arma – são proporcionais, adequadas e razoáveis diante da imputação de prática de tortura.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que não há ilegalidade na ausência de prazo determinado para a duração das medidas cautelares, desde que subsistam os fundamentos legais que justificaram sua imposição.

6.

A impetração não apresentou elementos concretos ou fatos novos que demonstrem a desnecessidade das medidas ou a ocorrência de abuso, limitando-se a alegações de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, devidamente fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos, não configura constrangimento ilegal, ainda que ultrapassado o lapso temporal de três anos.

2.

A ausência de prazo determinado para a vigência das medidas cautelares não constitui, por si só, ilegalidade, desde que persistam os fundamentos legais que motivaram sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.06.2022; STJ, HC 857861/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no RHC 177785/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.08.2023; TJPA, HC 0800569-35.2022.8.14.0000, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, j. 11.07.2022; TJPA, HC 0801270-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ORLANDO SANTOS ANDRADE, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AMORIM, GLEISON EDUARDO DA SILVA LEÃO e JOÃO BATISTA GONÇALVES ALVES,
todos devidamente qualificados nos autos (ID 18664751), contra decisões que lhes impuseram medidas cautelares diversas da prisão, conforme descrito na petição inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes estão submetidos às referidas medidas cautelares há mais de três anos.

Requer-se, em sede liminar, a revogação de todas as medidas impostas, com posterior confirmação do pleito ao final. Juntaram-se documentos à impetração.

Requer, em sede liminar, a revogação de todas as medidas cautelares fixadas. Ao final, pugna pela ratificação da medida liminar. Documentos foram juntados à impetração.

A liminar foi indeferida por meio da decisão constante do ID 18755795, ocasião em que se determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (ID 18913159).

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 18981689).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente impetração e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção das medidas cautelares impostas aos pacientes, nos termos da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora. Alega-se, na inicial, excesso de prazo, uma vez que os pacientes estariam submetidos às referidas medidas há mais de três anos.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

A análise dos documentos constantes dos autos revela que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão que revogou a prisão preventiva, impondo, em substituição, medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Os autos tratam de investigação criminal relativa ao suposto cometimento do crime de tortura, consubstanciado em agressões físicas e psicológicas contra detentos do sistema prisional, conduta que, à luz do artigo 282 do Código de Processo Penal, justifica a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com vistas à preservação da ordem pública e à credibilidade do Poder Judiciário.

Conforme se extrai da decisão constante no ID 18664758, as medidas impostas foram proporcionais à gravidade dos fatos e adequadas à situação concreta dos investigados. Para melhor elucidação, transcreve-se trecho do referido decisum:

(...) Em síntese, o Ministério Público afirma que instaurou Procedimento Investigatório Criminal Sigiloso SIMP nº 002945-027/2020, a partir da Notícia de Fato registrada pelo Conselho da Comunidade desta Comarca, que, por meio do Ofício nº 21/2020 (ANEXO 2), relatou a ocorrência de uma série de violações aos direitos fundamentais dos detentos no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí.

Consta no relato inicial, que dentre os fatos denunciados, a Presidente do Conselho relatou a ocorrência de maus tratos/tortura, praticados pelos policiais penais ORLANDO DOS SANTOS ANDRADE e JOHN LENNO BAIA DE SOUSA, consubstanciados no uso abusivo de spray de pimenta, agressões físicas injustificadas com cassetete, punição mediante a retirada das refeições, dentre outros. (...).

2-DECRETO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO desfavor dos Policiais Penais JOÃO BATISTA GONÇALVES ALVES (“JOÃO”), GLEISON EDUARDO LEÃO (“GLEISON” ou “LEÃO”), ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AMORIM (“AMORIM”) e ORLANDO SANTOS ANDRADE (“ORLANDO”):

A) No prazo de 24h, o afastamento do serviço público até a sentença penal, ressaltando-se que a SEAP deve proceder a imediata substituição em 72 horas, evitando-se riscos à segurança do CRRT e em face do princípio da continuidade do serviço público;

B) Proibição de acesso ou frequência ao CRRT-TUCURUÍ;

C) Proibição de manter contato ou se aproximar das vítimas e dos familiares destas;

D) Suspensão da licença para portar arma de fogo, até sentença Penal, devendo as armas particulares e funcionais serem acauteladas perante a SEAP/PA, até ulterior deliberação. (...).

A Lei nº 12.403/2011, ao alterar os artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, ampliou o rol de medidas cautelares diversas da prisão, conferindo ao magistrado a prerrogativa de aplicar a medida mais adequada às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da adequação e da razoabilidade.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a representação ministerial, entendeu presentes os requisitos legais para a imposição das medidas cautelares. As providências adotadas encontram amparo na legislação processual penal e foram devidamente fundamentadas.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de prazo determinado para a vigência das medidas cautelares diversas da prisão não configura, por si só, ilegalidade, desde que atendidos os requisitos legais e observadas as particularidades do caso concreto. Nesse sentido:

“A ausência de prazo de validade da medida cautelar diversa da prisão não caracteriza ilegalidade, pois a sua duração está condicionada à persistência dos fundamentos legais que a justificaram.”

(AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022).

Corroborando esse entendimento, citam-se os seguintes precedentes:

STJ, HC: 857861 RO 2023/0353804-1, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2024;

STJ, AgRg no RHC: 177785 MT 2023/0081881-1, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/08/2023;

TJPA, Habeas Corpus Criminal Nº 0800569-35.2022.8.14.0000, Relatora: Altemar da Silva Paes, Seção de Direito Penal, Julgado em 11/07/2022;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08012702520248140000 18544002, Relatora: Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Seção de Direito Penal.

No presente caso, a defesa limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a desnecessidade das medidas impostas ou qualquer fato novo que justifique sua revogação.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada, com base em dados objetivos e na gravidade das imputações, não se evidenciando ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço da impetração
e,
no mérito, denego a ordem de habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025